Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Criminal que negou provimento ao apelo do réu, condenado por furto qualificado com concurso de agentes e arrombamento, além de participação em crime de incêndio. A Defesa alega omissão e contradição no acórdão, buscando a absolvição do embargante por ausência de provas suficientes quanto à sua participação nos crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresentou omissão na análise do liame subjetivo entre o embargante e seu comparsa Nickolas; (ii) avaliar se houve contradição na fundamentação do acórdão quanto à condenação do embargante à luz do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, e não para a reapreciação de provas ou revisão do mérito.
O acórdão impugnado tratou adequadamente todas as alegações apresentadas, incluindo a análise dos depoimentos e da conduta do embargante, que confirmou sua amizade com o corréu e a participação no crime, ainda que sua colaboração tenha sido minimizada pela Defesa.
A defesa do embargante busca, de forma imprópria, rediscutir toda a matéria já decidida na apelação, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.
Não há omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão fundamentou suficientemente a condenação, levando em conta a participação efetiva do embargante no furto qualificado e no incêndio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A via dos embargos de declaração não permite a reapreciação de provas ou o reexame do mérito, destinando-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
A condenação pode se basear em conjunto probatório robusto, mesmo que a participação do réu tenha sido inferida a partir de circunstâncias e depoimentos indiretos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.920.170/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 23/05/2023.TJDFT, Acórdão 1786238, 07286934020218070003, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 16/11/2023.